Tribunal: TJES
Processo: 5005121-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005121-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANDRO COELHO DE CARMO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005121-43.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELIANDRO COELHO DE CARMO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “A) DETERMINAR que a ré promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a instalação de energia elétrica no imóvel situado à Avenida Jacaraípe, s/n, Serra Dourada I, divisa com o lote nº 05, CEP 29171-074, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos moldes do art. 537 do CPC/15; B) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade da Requerida em promover a ligação de energia na residência do Autor, mormente quando os imóveis vizinhos estão ligados à rede de energia elétrica.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
, porquanto existe restrição de órgão público na referida localidade.

Rejeitada a arguição preliminar de extinção pela necessidade de prova pericial, já que o julgamento da lide não desafia a produção deste meio de prova.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade da Requerida em recusar a instalação da residência do Autor à rede de energia elétrica.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

«Apesar de a requerida ter trazido aos autos a notificação enviada ao autor quando este requereu a realização do serviço em 2019 (fl. 4 do ID 9028228), na qual o cientificou acerca da impossibilidade de cumprimento do pedido e o orientou a buscar o deferimento do pleito junto à Prefeitura de Serra/ES, não se pode olvidar que o requerente colacionou aos autos a decisão liminar proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES nos autos do processo nº 0006698-54.2015, determinando às concesionárias de serviço público atendimento das demandas daquela região (ID N.º 8748071). Por oportuno, transcrevo parte do dispositivo da citada decisão: “Nessa perspectiva, determino às empresas concessionárias de serviços públicos, proceder as instalações necessárias que atendam as demandas do referido loteamento, utilizando como referência a demarcação efetuada pelo Município, reformando a decisão embargada quanto a expressão: “autorizar substituindo-a por determinar.” Insta destacar que a decisão foi proferida em 21/09/2020, ou seja, em momento anterior ao novo pedido, o qual foi formulado pelo demandante no início de 2021, não havendo mais razão para que a ré indeferisse a solicitação e descumprisse a determinação judicial exarada. Em atenção aos princípios que regem os feitos em tramitação nesta Justiça Especializada, a assessoria deste Juízo consultou o andamento processual da ação acima citada, comprovando que a decisão liminar se encontra em plena vigência. Destaca-se, ademais, que a ré, conquanto tenha se manifestado nos autos após a juntada da mencionada decisão pelo demandante, não a impugnou, se quedando silente sobre a matéria. Outrossim, apesar de a suplicada afirmar que competia ao requerente promover as adequações necessárias para a futura instalação de energia elétrica, não colacionou ao caderno processual qualquer prova de que tenha notificado o requerente acerca dessa obrigatoriedade, ônus que lhe cabia, nos termos do caput do art. 27 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ademais, não carreou aos autos qualquer comprovação de que o imóvel do postulante esteja fora dos padrões necessários a realização do serviço pretendido, nem mesmo um relatório de visita técnica ao local, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC/15. Logo, vê-se que o postulante logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I do art. 373 do CPC/15), não tendo a suplicada, em contrapartida, apresentado qualquer prova hábil a afastar a pretensão em face dela deduzida”

Quanto aos danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.